Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009215-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.719.501-25 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009215-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA NO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:

1. Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto no Processo Executivo de Pena n.000198364.2018.8.11.0020, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão executória da condenação penal (3anos de reclusão e 80 diasmulta, art.171doCP), com trânsito em julgado para a acusação em 07.01.2015 e para a defesa em 24.06.2019.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia principal reside em saber: (i) se o marco inicial do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes ou apenas para a acusação; (ii) se, reconhecida a reincidência, deve haver aumento de 1/3 sobre o prazo.

III.
Razões de decidir:

3. Com base na tese fixada em repercussão geral no ARE 848107/DF (Tema788), o STF estabeleceu que o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transitar para ambas as partes, mas modulou seus efeitos, aplicando o critério anterior (marco para a acusação) aos casos cujo trânsito da acusação ocorreu até 12.11.2020.

4. No caso em análise, o trânsito para a acusação se deu em 07.01.2015, antes da modulação, devendo prevalecer esse marco inicial.

5. O prazo prescricional, conforme art.109, IV, do CP, é de 8anos.

6. Comprovada a reincidência, o prazo estende-se em 1/3, conforme art.110 do CP, totalizando 10anos e 8meses.

7. O cálculo indicou que somente em 07.09.2025 ocorrerá a prescrição, sendo inaplicável ao presente caso, visto que ainda vigora o prazo prescricional.

IV.
Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“Para condenações cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu até 12.11.2020, deverá ser este o marco inicial da pretensão executória, devendo ser aplicado o prazo de prescrição previsto no art.109 do CP, com acréscimo de 1/3 se demonstrada a reincidência, conforme art.110 do CP.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.5º, LVII; CP, arts. 109, IV; 110.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 3-8-2023 PUBLIC 4-8-2023 [Tema 788]; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.419.673/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025; TJMT, N.U 1002598-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2025, Publicado no DJE 4/4/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009215-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Antônio Borges de Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020, que não reconheceu a prescrição da pretensão executória, e designou audiência admonitória para início do cumprimento da pena.

O agravante aduz que o Gestor da Vara Judicial certificou a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Contudo, o juízo de origem não reconheceu a prescrição, razão pela qual opôs Embargos Declaratórios destacando o entendimento firmado no Tema 788 do STF, alegadamente aplicável ao caso em apreço.

Postula, ao final, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

A 2ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009215-29.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020, o Gestor Judiciário certificou a ocorrência da prescrição da pretensão executória, referente à condenação na Ação Penal n. 0000640-77.2011.8.11.0020, na qual foi imposta a reprimenda de 3 anos de reclusão, e 80 dias-multa, pela prática do crime de estelionato [art. 171 do CP].

Entretanto, o Juízo da Execução Penal desconsiderou tal informação, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, asseverando que o trânsito em julgado se deu em
24/6/2019
.

Consignou que, de acordo com o art. 109, inciso IV, c.c. art. 110, ambos do CP, somente ocorreria o prazo prescricional em 8 (oito) anos, aumentando-se em 1/3 em razão da reincidência.

O reeducando opôs embargos à declaração [Seq. 141], reiterando o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, cujo pleito foi indeferido.

Posteriormente, o juízo de origem designou audiência admonitória para início do cumprimento da pena.

Novamente, a defesa do reeducando opôs embargos declaratórios, postulando a suspensão do ato, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O Juízo da Execução Penal, em 20/3/2025, indeferiu o pedido formulado, assim fundamentando:

“Diante da evidente tempestividade, conheço do recurso oposto. No mérito, contudo, é caso de rejeição.

Pretende o embargante a pronúncia de prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado do édito condenatório para a acusação, que,
in casu
, se deu em
07.01.2015
.

Pois bem. Infere-se do atestado de situação carcerária que o penitente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal à pena de 03 (três) anos de reclusão. Logo, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, do CPB, a prescrição se consumará em 08 (oito) anos.

Com efeito, não obstante a tese assentada no julgamento pelo STF do Tema 788, de repercussão geral, restou decidido pela Corte que, aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação
tenha se dado antes de 11.11.2020
, deverá ser aplicada a literalidade do art. 112, inciso I, do CP.

Assim, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional é 07.01.2015 e, via de consequência, teria consumação em 07.01.2023.

Ocorre que, conforme exaustivamente ilustrado no curso do processo, o penitente foi considerado reincidente em sua última condenação – o que ensejou, inclusive, no indeferimento do pedido de indulto, o qual foi confirmado pela Superior Instância nos autos do agravo em execução n. 1000455-28.2024.811.0000 – e, em decorrência disso, o prazo prescricional deve ser aumentado em 1/3 (um terço), conforme art. 110, caput, da Matriz Penal.

Nessa senda, estende-se o prazo da prescrição para 10 anos e 08 meses, termo este que, após singela operação aritmética, observa-se que não se consumou ainda, esgotando-se o prazo prescricional em
08/2025
”.

Consoante se infere dos autos, a condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0000640-77.2011.8.11.0020 transitou em julgado para a
acusação
em
7/1/2015
, e para a defesa em
24/6/2019
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 848.107/DF
[1]
, fixou a seguinte tese:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” [Tema 788].

Entretanto, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-se tal entendimento aos casos nos quais o
trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020
[data de julgamento das ADC n. 43, 44 e 53].

Nesse sentido:

“5. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em sessão realizada no dia 26/10/2022, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidiu que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Ocorre que, em 3/7/2023, o STF modulou a referida tese para entender que seus preceitos não se aplicam aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs ns. 43, 44 e 53) - Tema 788”
[2]
.

Por essa razão, no caso em tela, o parâmetro para cálculo da prescrição da pretensão executória será o da data do trânsito em julgado para a acusação.

Colho da jurisprudência:

“3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 788, fixou que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em observância ao princípio da presunção de inocência.

4. Todavia, a Corte Suprema modulou os efeitos dessa decisão, determinando que o novo entendimento somente se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, mantendo-se, para os casos anteriores a essa data, o entendimento de que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado para a acusação.

5. No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12/11/2012, antes da data fixada na modulação, devendo prevalecer esse marco inicial para contagem do prazo prescricional”
[3]
.

Na hipótese vertente, a sentença transitou em julgado para a acusação em
7/1/2015
.

Assim, diante da reprimenda final imposta [3 anos], a prescrição se daria em 8 [oito] anos [art. 109, inciso IV, do CP].

Todavia, conforme bem salientou o Juízo da Execução Penal de Alto Araguaia, o prazo prescricional deve ser aumentado em 1/3 [um terço], por conta da reincidência do agente [art. 110, parte final, CP].

Aliás, consoante destacado na decisão hostilizada, a reincidência do reeducando foi fundamento utilizado por esta Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução n. 1000455-28.2024.8.11.0000, para afastar o indulto concedido pelo juízo de origem.

Com base em tais premissas, o prazo prescricional passou de 8 anos para
10 anos e 8 meses
, por força da reincidência.

Nesse diapasão, forçoso concluir que a prescrição da pretensão executória do condenado se dará em
7/9/2025
.

À vista do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

Oficie-se, com urgência e independentemente do trânsito em julgado do presente acórdão, o
Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal de Mineiros/GO
, para onde foi remetido o Processo Executivo de Pena, cientificando-lhe do teor do presente acórdão, haja vista a proximidade do prazo de prescrição da pretensão executória.

É como voto.

[1]
STF, ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 3-8-2023 PUBLIC 4-8-2023.

[2]
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.419.673/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

[3]
TJMT, N.U 1002598-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2025, Publicado no DJE 4/4/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025